Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748730-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDUARDO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0704706-40.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para pesquisa nos sistemas CAGED, visando à localização de vínculos empregatícios do executado, Eduardo do Nascimento. Eis a r. decisão agravada: “Com efeito, o CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. Nesse passo, entendo por Inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de pesquisa no cadastro CAGED porque, ainda que se identifique nos registros do referido cadastro eventual vínculo trabalhista ativo, eventuais verbas trabalhistas pagas por empregador estariam protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, não podendo ser objeto de constrição porque o crédito perseguido pelo parte exequente não se enquadra nas exceções legais relativas a eventual penhora de salário. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. NÃO VERIFICADAS. 1. O CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. 2. Inútil, desarrazoado e inócuo o deferimento de pesquisa no cadastro CAGED por não acarretar a mera obtenção de eventuais informações trabalhistas, de plano e por tal via, a efetiva satisfação do crédito ora perseguido. 3. Eventuais verbas salariais da executada, oriundas de vínculo empregatício porventura constante do CAGED, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e à luz do entendimento firmado sobre o tema pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.184.765. 4. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (artigos 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1282072, 07178679520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, saliento que é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (artigos 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC). Assim, indefiro o pedido em questão. Preclusa esta Decisão, matenho(sic) o feito suspenso. Int.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois a diligência requerida não teria como objetivo exclusivo a penhora de salários, mas sim a localização do devedor e a identificação de vínculos empregatícios que possam subsidiar a efetividade da execução. Alega que “a consulta pode revelar informações relevantes, como o endereço do empregador, eventual capacidade econômica e até créditos que não possuam natureza salarial, como verbas rescisórias, prêmios, participações ou indenizações”. Argumenta que o indeferimento da medida comprometeria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos nos arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC, e que a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da consulta ao CAGED como meio idôneo de investigação patrimonial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para fim de deferir a diligência pleiteada. Preparo no ID 78138215. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator